Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VERBA REMUNERATÓRIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
I. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não interdita a possibilidade de as partes convencionarem, no plano material, pagamento de empréstimo por meio de desconto em conta corrente.
II. O mecanismo do desconto em conta corrente favorece ambos os contratantes, haja vista que torna a concessão do crédito menos onerosa e representa fórmula segura de adimplemento.
III. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente.
IV. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, podem ser limitados descontos que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.
V. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Apelação do Réu conhecida e provida.